Tribunal: TJDFT
Processo: 0703557-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703557-84.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO LUZ DE BARROS BARRETO AGRAVADO: CONSTRUTORA CONFIANCA S/A DECISÃO RICARDO LUZ DE BARROS BARRETO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 29456970, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 29456973, autos originários) proferida nos embargos à execução opostos contra CONSTRUTORA CARDOSO LTDA, in verbis: “De plano, observo que não procede a alegação do embargante de falta de representação processual da embargada, porquanto os documentos de fls. 192/193 atendem ao comando da lei. Tampouco é o caso de sobrestamento do feito até a citação da co-executada, uma vez que, havendo mais de um executado, o prazo para embargos conta-se individualmente, nada obstando, inclusive, a continuidade do processo executivo contra aqueles que já foram citados. É dizer, cuida-se de prazos e defesa autônomas. Ademais, sequer há indícios de teses ou decisões conflitantes, na medida em que a primeira executada ainda não foi localizada. Quanto ao mais, e dada a controvérsia instaurada entre as partes, tenho que a prova oral em nada contribuirá para o deslinde da questão, razão pela qual indefiro o requerimento de depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas, formulado às fls. 301. No que toca à prova documental mencionada às fls. 302, cabe ao embargante diligenciar para desconstituir o título, ou ao menos indicar com clareza elementos que permitam inferir eventual pagamento do débito pelo devedor principal. Não havendo sequer prova indiciária, nada a prover. Nada obstante, entendo pertinente a prova pericial grafotécnica requestada (fls. 303), a qual deverá ser custeada pelo embargante. Observe-se que o perito deverá verificar a autenticidade da assinatura do embargante lançada no documento de fls. 195. Para tanto, intime-se a embargada para anexar aos autos o documento original de fls. 195, no prazo de 10 (dez) dias. Com o retorno, voltem conclusos para dar prosseguimento à realização da prova ora deferida. Int.” “Trata-se de embargos de declaração interpostos em face da decisão de fl. 305, sob o fundamento de que contém contradição, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Intimado o Embargado, trouxe suas contrarrazões às fls. 343/352 e documentos de fl. 353/355, requerendo a aplicação de multa do art. 1026, § 2o do CPC. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Novo CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o Novo Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Quanto ao mais, indefiro o pedido de aplicação da multa por recurso protelatório, tendo em vista que é direito da parte opor embargos declaratórios, sendo exercício do direito constitucional de petição, da inafastabilidade da jurisdicão. Registrada no sistema. Publique-se. Intimem-se.” O agravante-embargante postula a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, no seguintes termos: “- reformar a r. decisão agravada, sendo reconhecida a ausência de representação processual, e por conseqüência, seja intimado a Agravada a apresentar nos autos seus documentos societários – em especial a última alteração contratual - , assim como termo de procuração atualizado e assinado pelo atual administrador da sociedade; - reformar a r. decisão, autorizando a expedição de ofício à Secretaria de Receita Federal para que apresente nos presentes autos a DIMOB) Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (justamente no período e do imóvel onde dada a garantia fidejussória, objeto da ação de execução (2012, declaração entregue em 2013, do ano de 2013, entregue em 2014, e declaração de 2014, entregue em 2015); - Requer, outrossim, seja conhecido e provido os demais pontos abordados no presente Agravo de Instrumento, tal como a necessidade de sobrestamento do feito até a citação da co-executada e sócia da locatária, assim como seja reformada a r. decisão quanto a produção de prova testemunhal e oitiva dos representantes legais da Agravada e locatária [...]” (id. 14281923, pág. 15). A decisão que rejeita alegação de irregularidade de representação processual da parte; requerimento de produção de prova documental e oral e pedido de sobrestamento do processo não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, da análise dos autos, não se constata a necessária urgência para admissibilidade do presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, visto que inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 17 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora